Tribunal: TJDFT
Processo: 0706183-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO ESTIMATÓRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO A TERCEIRO. NÃO REPASSADO VALOR AO PROPRIETÁRIO. RESCISÃO DE CONTRATO. ILÍCITO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VEÍCULOS REVENDEDORA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REQUISITOS. ARTIGO 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A ilegitimidade passiva deve ser analisada com base na teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação devem ser aferidas pelo magistrado tal qual afirmado pela parte autora em sua exordial.
2. A ausência de repasse do valor da venda do veículo ao proprietário não gera nulidade do negócio jurídico celebrado com terceiro, que adquiriu o bem de boa-fé.
3. O dano moral que determina a compensação é o que ascende ao patamar de regularidade dos fatos cotidianos ou normais da vida e que lesam, de forma incisiva e injusta, direitos da personalidade que derivam da cláusula geral fundante da dignidade da pessoa humana.
4. Caracterizada a lesão aos direitos da personalidade, em especial à integridade psíquica, pela prestação do serviço contratado ultrapassar o mero inadimplemento contratual, deve-se compensar os danos morais.
5. Para fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, deve-se examinar com base no decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do paradigma estabelecido no Recurso Especial n.o 1.850.512/SP, onde se fixou a seguinte tese pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1076): “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
6. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.